Tribunal: TJMT
Processo: 1034617-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034617-15.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR FERREIRA LEITE - CPF: 036.898.091-00 (ADVOGADO), HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA - CPF: 046.753.911-17 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL

E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. PRAZO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RÉU REINCIDENTE. ATENUANTE INOMINADA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DETRAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 387, §2o DO CPP. IRRELEVÂNCIA DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal ajuizada contra sentença da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 dias-multa. Pleiteia a revisão da dosimetria, com afastamento da reincidência, aplicação do tráfico privilegiado, reconhecimento de atenuante inominada, realização da detração penal do art. 387, §2o, do CPP e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência foi indevida, considerando que a condenação anterior já estava extinta pelo cumprimento; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) se o regime inicial fechado deve ser substituído pelo semiaberto; (iv) se deve ser realizada a detração do período de prisão cautelar para fins de abrandamento do modo de expiação da pena; e (v) se é aplicável a atenuante inominada do art. 66 do CP.

III. Razões de decidir

3.

A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena não invalida o título judicial condenatório previamente formado, o qual permanece apto a irradiar efeitos penais secundários, inclusive a caracterização da reincidência, desde que não transcorrido o prazo depurador legalmente estabelecido.

4. A reincidência foi corretamente reconhecida, pois o prazo depurador quinquenal não havia transcorrido, sendo legítima a compensação com a atenuante da confissão, conforme entendimento do STJ (Tema 585).

5. A causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica ao réu reincidente, além de evidenciada dedicação à atividade criminosa pelas circunstâncias do caso.

6. As circunstâncias invocadas para aplicação da atenuante do art. 66 do CP – constituição de empresa formal, geração de empregos e sustento de filhas menores – embora merecedoras de reconhecimento social, não possuem caráter excepcional, configurando situações ordinárias da vida em sociedade.

7. O regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentado na quantidade de pena aplicada, na reincidência e na existência de circunstância judicial desfavorável prevista no art. 42 da Lei de Drogas, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8.

Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência é válida quando não transcorrido o prazo depurador. 2. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. 3. A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal exige circunstância excepcional, não configurada por condições pessoais ordinárias. 4. A reincidência, aliada à circunstância judicial negativa, justifica a fixação do regime inicial fechado.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4o, e art. 42; CP, art. 59, art. 64, I, art. 65, III, d, e art. 66; CPP, art. 387, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 917.452/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/09/2024; STJ, AREsp 2.857.682/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/03/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT (Tema 585).

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir parte da dosimetria penal
constante da sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n. 1004946-88.2020.8.11.0042, na qual restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na petição inicial disponível no ID
319745388, o requerente sustenta que a
dosimetria da pena realizada no édito condenatório e o respectivo regime inicial de cumprimento contrariam o texto expresso da lei penal
, e nesse desiderato, assenta as supostas erronias sob as seguintes vertentes:

(
i
) na
compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência
, visto que a
condenação anterior
proferida na ação penal n. 0037082-97.2016.8.11.0042 e executada no PEP n. 0039166-03.2018.8.11.0042
fora extinta pelo integral cumprimento
em 26/08/2022, de modo que a compensação operada teria partido de premissa equivocada,
devendo ser afastada a agravante, com prevalência da circunstância atenuante
e a consequente redução da pena-base;

(
ii
) na
negativa de incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006
, pois a
reincidência não é específica
e a
condenação anterior já fora extinta
pelo cumprimento, além disso, estão presentes circunstâncias judiciais favoráveis;

(
iii
) na
imposição do regime inicial fechado
exclusivamente em razão da condenação anterior já extinta, sem observância das circunstâncias judiciais favoráveis, da ausência de reincidência específica, da baixa quantidade de drogas apreendidas e das diretrizes do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária (2024-2027), ensejo no qual invoca precedente deste eg. Tribunal de Justiça – Apelação Criminal n. 1001187-22.2024.8.11.0028, julgada em 15/07/2025 –, no qual, em caso análogo, foi autorizado o regime semiaberto para réu reincidente não específico, em consonância com a Teoria do
Numerus Clausus
e com o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro reconhecido na ADPF n.o 347, e, enfim;

(
iv
) na
ausência de realização pelo juízo sentenciante da “detração” a que alude o art. 387, §2o, do CPP
, pois o tempo de prisão cautelar por si experimentado entre 16/10/2020 e 15/01/2022 autorizaria o início da expiação da pena em regime menos severo.

Não satisfeito, alega ser genitor de duas filhas ainda crianças, com 07 e 10 anos de idade, cuja subsistência dele depende, e que mesmo durante o cumprimento da pena anterior, constituiu empresa formal que atua “
com comercio varejista especializado no transporte de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
” (ID 319745388, pág. 9), com o que vem trabalhando de maneira honesta e proporcionando não só o seu sustento e o de sua família, mas também a geração de empregos, demais disso, eventualmente presta serviços como churrasqueiro durante as noites, demonstrando efetiva ressocialização e mudança de conduta; circunstâncias que caracterizariam
causa superveniente de redução de pena
, a autorizar a
incidência da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal
, com reflexos diretos sobre o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Com supedâneo em tais premissas e invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, a função ressocializadora da pena e o acórdão paradigmático proferido na Apelação Criminal n. 1001187-22.2024.8.11.0028 – que modificou o regime inicial de cumprimento de pena em alinhamento ao Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e à Teoria do
Numerus Clausus
que orienta práticas de desencarceramento racional; formula pleito de
tutela antecipada

com vistas à suspensão da execução penal e ao
recolhimento do mandado de prisão expedido para início do cumprimento de pena
, até o julgamento da revisão criminal.

No mérito
, vindica a procedência do pleito revisional mediante a
prevalência da atenuante da confissão
, com a consequente redução da pena-base na segunda fase dosimétrica; além da aplicação da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
e da
atenuante genérica do art. 66 do Código Penal
, com o subsequente reajuste da
sanção final
, a realização da
detração
do

período de prisão cautelar e o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da reprimenda.

Instrui a petição inicial com procuração e os documentos registrados no ID 319748858 e seguintes.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento disponível sob o ID 319957351.

Posteriormente, o revisionando apresentou
pedido de reconsideração
da decisão que indeferiu a antecipação de tutela, alegando a expedição de mandado de prisão em seu desfavor e o perigo da demora no aguardo do julgamento da ação revisional (ID 320037372 e ID 320037379); nada obstante, por decisão monocrática anexada sob o ID 325613373, foi
mantido o indeferimento
do pleito liminar, reiterando-se o entendimento segundo o qual a execução definitiva de pena não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que não possui efeito suspensivo, e que eventual antecipação de tutela é medida excepcionalíssima, possível apenas quando constatada teratologia, arbitrariedade manifesta, erro judiciário grosseiro ou nulidade flagrante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da revisão criminal, conforme parecer registrado sob o ID 325430888.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Isso quer dizer que a revisão criminal, enquanto instituto processual penal de natureza constitutiva e caráter excepcional, configura-se como instrumento jurídico destinado à rescisão de decisões condenatórias transitadas em julgado, quando presentes as hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico processual penal pátrio. Trata-se, em essência, de mecanismo processual que visa conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento rigorosamente delimitadas pelo legislador.

Nesse diapasão, imperioso consignar que a ação revisional não se presta a configurar mero sucedâneo recursal ou segunda apelação, tampouco se destina à simples reanálise do acervo fático-probatório já exaustivamente examinado nas instâncias ordinárias. Ao revés, sua admissibilidade encontra-se condicionada à demonstração inequívoca de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, circunstâncias estas que devem transparecer de forma cristalina e indene de dúvidas desde a análise perfunctória da postulação revisional.

Especialmente quanto à dosimetria da pena, a revisão criminal tem sido admitida quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

e a presente ação revisional está fundada na alegação de
supostos erros na dosimetria da pena
aplicada a
HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA
nos autos da ação penal n.

1004946-88.2020.8.11.0042 – Comarca de Cuiabá/MT,
matéria que não fora enfrentada anteriormente
em eventual apelação criminal; demais disso, quanto ao pressuposto descrito
no art. 625, §1.o, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 319748885 que
a condenação ora hostilizada

transitou em julgado em
18/03/2024
.

E como cediço, o
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal para corrigir possível ilegalidade na dosimetria, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ - AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022).

Na mesma sintonia tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas: TJMT – N.U. 1011126-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, DES. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023.

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que no dia 15 de outubro de 2020, por volta das 20h, policiais militares faziam rondas na Rua das Violetas, bairro São Francisco, em Cuiabá/MT, à conta da existência de notícias anônimas que indicavam que um indivíduo conhecido como “Salgado” praticava o tráfico de drogas e, nesse contexto, ao se depararem com o revisionando em frente à sua residência e ostentando as características físicas compatíveis com aquelas repassadas nas denúncias apócrifas, resolveram promover-lhe a abordagem pessoal, momento em que flagraram
HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA
na posse de
01 (uma) porção de cocaína
, com massa de
5,79g
(cinco gramas e setenta e nove centigramas), e da quantia de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais) em notas de baixo valor, ao que se seguiu a busca domiciliar que resultou na apreensão de uma mochila infantil contendo
14 (quatorze) porções de maconha
, com massa total de
753,06g
(setecentos e cinquenta e três gramas e seis centigramas), além de
01 (uma) balança de precisão
,
02 (dois) pedaços de rolo de plástico-filme
e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Regularmente processado, o ora revisionando restou
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Irresignado, apelou a este eg. Tribunal de Justiça suscitando a preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio, e pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, com pleito subsidiário pela fixação da pena-base no mínimo legal, mas a Apelação Criminal n. 1004946-88.2020.8.11.0042, julgada pela Segunda Câmara Criminal do TJMT sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, restou desprovida.

Agora, com o trânsito em julgado da condenação,
HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA
pretende com a presente revisão criminal o afastamento da compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; a aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006; a incidência da atenuante inominada do art. 66 do CP; a detração do tempo de prisão cautelar e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Sem razão, contudo!

1.
Do almejado afastamento da reincidência

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a discussão gravita, primordialmente, em torno da alegada erronia na compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, ao argumento de que a condenação anterior proferida na ação penal n. 0037082-97.2016.8.11.0042 pela prática do crime de furto qualificado, já se encontrava extinta pelo integral cumprimento quando da prolação da sentença condenatória ora em exame.

Todavia, o instituto da reincidência, consoante magistério doutrinário consolidado e orientação jurisprudencial pacificada, caracteriza-se como circunstância agravante de natureza objetiva que incide quando o agente comete novo crime doloso após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior pela prática de crime também doloso, dentro do prazo depurador estabelecido pelo ordenamento jurídico-penal.

E como adiantado por ocasião da análise do pedido de tutela antecipada, a análise acurada dos elementos processuais carreados aos autos demonstra que
o prazo depurador da reincidência não havia transcorrido

quando da prática do novo delito (15/10/2020) nem quando da prolação da sentença condenatória (23/02/2023)
, afinal, embora o trânsito em julgado da condenação anterior pelo crime de furto tenha ocorrido em 18/06/2018, a
sentença
proferida no PEP n. 0039166-03.2018.8.11.0042 e que
declarou extinta a punibilidade do revisionando pelo integral cumprimento da pena
privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
é datada de
26/08/2022
(ID 319748883); logo, considerando que o período depurador quinquenal somente se iniciaria após o cumprimento ou extinção da pena em 26/08/2022, conclui-se que quando da prática do delito de tráfico de drogas (15/10/2020) e da prolação da respectiva sentença condenatória (23/02/2023), o revisionando ainda se encontrava dentro do período em que a condenação anterior produzia seus efeitos agravantes penais e extrapenais, de modo que o reconhecimento da agravante da reincidência não contraria o texto expresso da Lei.

Corroborando tal conclusão, transcrevo trecho de ementa de julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. O termo a quo do período depurador de cinco anos da reincidência, conta após o término do cumprimento da pena e não do trânsito em julgado da condenação anterior, nos termos do art. 64, inc. I, do Código Penal
.” (STJ – AgRg no HC 917452/SP, Rel.: Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09/09/2024, publicado em 11/09/2024).

A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impendido a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário. Desse modo, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória afasta apenas a existência do direito estatal de executar a pena constante do título judicial transitado em julgado, mas não os consectários que dele advêm, tais como a reincidência e os maus antecedentes, sendo pacífica a jurisprudência nesse sentido.

Nesse diapasão, não ultrapassado o prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, a
compensação integral
operada pelo juízo sentenciante entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência revela-se
tecnicamente irrepreensível
e em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial consolidada no
Tema 585/STJ
(REsp 1.341.370/MT), que sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, inclusive quando a reincidência é específica, porquanto ambas são consideradas circunstâncias legais de preponderância equivalente.

2.
Da inaplicabilidade da causa de diminuição de pena relativa ao “tráfico privilegiado”

No que concerne à alegada erronia na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, imperioso ressaltar que referida benesse encontra-se condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos rigorosamente estabelecidos pelo legislador, quais sejam: a primariedade do agente, a presença de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e a não integração do agente à organização criminosa.

A
ratio legis
subjacente à instituição da causa de diminuição de pena do “tráfico privilegiado” reside na necessidade de estabelecer tratamento penal diferenciado para aqueles agentes que, embora tenham incorrido na prática do delito de tráfico de drogas, apresentam condições pessoais favoráveis que indicam menor grau de envolvimento com a criminalidade organizada e maior potencial de ressocialização, justificando, assim, a mitigação da resposta penal estatal.

In casu
, verifica-se que o revisionando não preenche o requisito da primariedade, porquanto ostenta condenação definitiva anterior pela prática de crime doloso, circunstância esta que, por si só, obsta a aplicação da benesse legal.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006 NÃO APLICADA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Para aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 2. As instâncias ordinárias, ao negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, alinhadas à jurisprudência do STJ, destacaram que a reincidência, específica ou não, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo não provido.
” (STJ – AREsp n. 2.857.682/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

A condição de reincidente ao tempo da prolação do édito condenatório pelo crime de narcotráfico, conforme já amplamente demonstrado, permanece hígida e apta a produzir seus efeitos jurídico-penais, não sendo afastada pela posterior extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

E a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.

Ademais, a análise das circunstâncias concretas do delito, conforme minuciosamente descritas na sentença condenatória, revela elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas. A apreensão de quantidade significativa de substâncias entorpecentes (5,79g de cocaína e 753,06g de maconha), já fracionadas em múltiplas porções destinadas à comercialização, associada à presença de petrechos característicos da mercancia ilícita (balança de precisão e material para embalagem) e de valores em espécie em notas de pequeno valor (R$ 534,00), configura quadro fático incompatível com o reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Aliados a isso, tem-se a confissão extrajudicial do revisionando, colhida na fase investigatória e devidamente documentada nos autos, a qual corrobora a conclusão de que a atividade delitiva não se tratava de episódio isolado, mas sim de prática reiterada, com estruturação mínima para a comercialização de entorpecentes, pois, o próprio revisionando admitiu ter adquirido a droga a crédito, com compromisso de pagamento de valor específico após a venda das porções, circunstância que evidencia o caráter mercantil da conduta e a inserção, ainda que em grau incipiente, na cadeia de distribuição de substâncias entorpecentes.

Não escapa, outrossim, a menção na sentença de que, para além da condenação anterior pelo crime de furto qualificado, ao tempo do cometimento do tráfico de drogas, o revisionando respondia a outras duas ações penais, e apesar do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, por si só, não seja fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, os Tribunais pátrios admitem que a “
utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (STJ – AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Por conseguinte, ao contrário do defendido pelo revisionando, inexiste
error in judicando
na negativa de concessão da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas.

3.
Da não configuração da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal

A atenuante inominada do art. 66 do Código Penal configura-se como circunstância legal de caráter excepcional, destinada a permitir ao julgador a consideração de situações relevantes, anteriores ou posteriores ao crime, que, embora não expressamente previstas como atenuantes específicas, demonstrem menor grau de reprovabilidade da conduta ou maior potencial de ressocialização do agente.

A aplicação da atenuante genérica demanda a demonstração de circunstância efetivamente relevante e excepcional, que se destaque do contexto ordinário das condutas delitivas e que justifique, de forma inequívoca, a mitigação da resposta penal estatal. Não se presta, portanto, a abarcar situações corriqueiras ou circunstâncias que já foram consideradas na valoração das demais circunstâncias judiciais ou na aplicação de outras atenuantes específicas.

No caso
sub examine
, as circunstâncias invocadas pela defesa do revisionando como fundamento para a aplicação da atenuante inominada – constituição de empresa formal, geração de empregos e sustento de filhas menores – embora merecedoras de reconhecimento do ponto de vista social, não configuram situações excepcionais aptas a justificar a incidência da benesse legal.

Para ilustrar o raciocínio:

“
5. Foi reconhecida a impossibilidade de aplicar a atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal, pois os elementos mencionados (primariedade, trabalho e residência fixa) não configuram circunstância inominada suficiente para redução da pena.
” (STJ – REsp n. 2.166.746/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

A constituição de atividade laboral lícita e o sustento de dependentes constituem circunstâncias ordinárias da vida em sociedade, esperadas de qualquer cidadão, não se revestindo do caráter de excepcionalidade exigido para a aplicação da atenuante genérica. Ademais, parte de tais circunstâncias são aparentemente posteriores ao delito de tráfico de drogas e ao próprio processo de conhecimento, não guardando relação direta com a prática delitiva ou com o grau de culpabilidade do agente ao tempo dos fatos.

Imperioso destacar, outrossim, que a confissão extrajudicial do revisionando já foi devidamente valorada como circunstância atenuante específica na segunda fase da dosimetria da pena, tendo sido compensada com a agravante da reincidência. A pretensão de nova valoração da mesma circunstância, ainda que sob o fundamento de aplicação da atenuante inominada, configuraria indevida duplicidade de valoração (
bis in idem
), vedada pelo ordenamento jurídico-penal.

4.
Da fixação do regime inicial de cumprimento de pena

O ordenamento jurídico-penal pátrio estabelece, como regra geral, que a fixação do regime inicial deve observar critérios objetivos relacionados à quantidade de pena aplicada, bem como critérios subjetivos relacionados às condições pessoais do condenado. A presença de reincidência constitui circunstância que autoriza o recrudescimento do modo de expiação da reprimenda, mesmo quando a pena aplicada, em tese, permitiria a fixação de regime menos gravoso.

No caso
sub examine
, a pena definitiva aplicada ao revisionando alcançou o patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
quantum
que, em princípio, permitiria a fixação do regime inicial semiaberto. Todavia, ao contrário do aventado pelo revisionando nesta revisão criminal, para além da reincidência legítima e acertadamente reconhecida em seu demérito, sua pena-base restou exasperada em razão da presença de circunstância judicial negativa [art. 42 da Lei n. 11.343/2006 – quantidade e variedade de drogas], o que justifica plenamente a imposição do regime inicial fechado, em consonância com os critérios legais estabelecidos pelo ordenamento jurídico-penal, e também com a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO.
REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que "
a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão.
Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ" (HC 218.506/SC, Rel . Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/3/2012) (AgRg no HC n. 626.351/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020). 2. Agravo regimental improvido.
” (STJ – AgRg no HC: 719586 SC 2022/0019623-3, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Destaquei.

A alegação defensiva de que a reincidência não seria específica, por decorrer de condenação anterior pela prática de crime contra o patrimônio (furto qualificado), não possui o condão de afastar a legitimidade da fixação do regime fechado. A jurisprudência consolidada reconhece que a reincidência, seja específica ou genérica, constitui circunstância apta a fundamentar o recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta e menor eficácia da sanção penal anteriormente aplicada.

Desse modo, ainda que o tempo de prisão provisória conduza, em perspectiva, à uma pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos, afigura-se cabível o regime fechado, em atenção ao disposto no art. 33, §3o, do Código Penal.

O art. 387, §2o, do CPP, permite que o magistrado considere o tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial, mas tal providência não se confunde com a detração prevista no artigo 42 do Código Penal e reafirmada no art. 66, III, alínea
c
, da Lei de Execução Penal, que é matéria da execução penal.

O instituto da detração, previsto no ordenamento processual penal, destina-se a assegurar que o período de prisão cautelar seja computado como tempo de pena efetivamente cumprida, evitando-se, assim, que o condenado seja submetido a um período de encarceramento superior àquele estabelecido na sentença condenatória. Trata-se de corolário lógico dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como da vedação ao excesso de execução.

Todavia, a aplicação concreta do instituto da detração, com a definição precisa de seus efeitos sobre o cumprimento da pena e sobre a progressão de regime, constitui matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, que dispõe dos instrumentos processuais adequados para proceder ao cômputo detalhado do tempo de prisão provisória e de seus reflexos sobre o cumprimento da sanção penal.

No caso concreto, conforme entendimento consolidado do STJ, o tempo de prisão cautelar não tem o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena, em virtude da reincidência.

“4.
A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na reincidência.
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025.)

“
2. Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, §2o, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado. 3.
A detração do tempo de prisão cautelar torna-se irrelevante para fins de definição do regime prisional, tendo em vista que a segregação não foi estipulada com base no quantum de pena, mas em razão da agravante da reincidência.
4. Agravo regimental desprovido.
” (STJ – AgRg no AREsp n. 2114313/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de Julgamento: 16/05/2023, Data de Publicação: DJe 19/05/2023). Negritei.

Nessa conjuntura, no que tange à invocação do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária (2024-2027) e da Teoria do
Numerus Clausus
como fundamentos para a fixação de regime de expiação de pena menos gravoso, imperioso consignar que tais diretrizes, embora relevantes do ponto de vista da política criminal e da gestão do sistema prisional, não possuem o condão de afastar a aplicação dos critérios legais estabelecidos para a individualização da pena.

O precedente paradigmático invocado pela defesa (Apelação Criminal n. 1001187-22.2024.8.11.0028) refere-se a caso concreto com peculiaridades fáticas distintas daquelas verificadas nos presentes autos, não sendo possível sua aplicação indiscriminada a todas as hipóteses de fixação de regime de cumprimento de pena. A análise da adequação do regime deve observar, primordialmente, as circunstâncias concretas do caso sob julgamento, não sendo recomendável a adoção de critérios genéricos de política criminal em detrimento da individualização da pena constitucionalmente assegurada.

Ademais, o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, embora constitua realidade inconteste e demande medidas urgentes de enfrentamento, não pode servir de fundamento para a mitigação indiscriminada das sanções penais ou para a fixação de regimes de cumprimento de pena em desconformidade com os critérios legais estabelecidos, sob pena de subversão do sistema de justiça criminal e comprometimento da própria finalidade preventiva e retributiva da pena.

Igualmente, não se descura que a invocação do princípio da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena como fundamentos para a reforma da decisão condenatória demanda a necessária ponderação entre valores constitucionais de elevada hierarquia e a imprescindível observância dos critérios legais estabelecidos para a individualização da sanção penal.

A dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil e princípio basilar de todo o ordenamento jurídico pátrio, irradia seus efeitos sobre todas as esferas do direito, inclusive sobre o direito penal e processual penal. No âmbito da execução penal, tal princípio impõe que a pena seja aplicada de forma proporcional e razoável, vedando-se tratamentos cruéis, degradantes ou desproporcionais à gravidade da conduta delitiva.

Todavia, a observância do princípio da dignidade da pessoa humana não implica, necessariamente, na fixação de regime prisional menos gravoso ou na atenuação indiscriminada das sanções penais. Ao revés, a dignidade do condenado é preservada mediante a aplicação de pena justa e proporcional, que observe os critérios legais de individualização e que seja executada em condições adequadas, respeitando-se os direitos fundamentais do apenado.

No caso concreto, a fixação do regime inicial fechado, fundamentada na quantidade de pena aplicada, na existência de circunstância judicial desfavorável e na presença de reincidência legitimamente reconhecida, não configura violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas sim aplicação regular dos critérios legais estabelecidos para a individualização da pena. A existência de filhas menores e o exercício de atividade laboral lícita, embora circunstâncias relevantes do ponto de vista social, não possuem o condão de afastar a aplicação dos critérios legais de fixação do modo de expiação da pena, devendo ser consideradas, eventualmente, no âmbito da execução penal, para fins de concessão de benefícios.

Desta feita, em suma, da análise exaustiva de todos os argumentos apresentados pelo revisionando, verifica-se que a sentença condenatória ora hostilizada não padece de qualquer vício de ilegalidade, teratologia ou manifesta contrariedade ao texto expresso da lei penal. Ao revés, a dosimetria da pena exposta no édito condenatório e a fixação do regime inicial de cumprimento encontram-se devidamente fundamentados, e observam rigorosamente os critérios legais estabelecidos, inexistindo, pois, qualquer mácula a ser corrigida.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, em sintonia com a opinião da Procuradoria-Geral de Justiça e à míngua de demonstração de erro judiciário manifesto, teratologia decisória ou flagrante contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido revisional, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1004946-88.2020.8.11.0042, que condenou o revisionando
HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026